Tribunal: TJDFT
Processo: 0733264-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.
2. O reconhecimento da imunidade tributária de entidades educacionais sem fins lucrativos, prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/88, depende da comprovação do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, mediante prova pré-constituída.
3. Ausente a apresentação de documentação suficiente para comprovar o preenchimento das exigências legais e havendo controvérsia sobre a revogação de atos declaratórios de imunidade tributária, impõe-se a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.
4. A pendência de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e a cassação dos atos declaratórios de imunidade, com efeito retroativo, afastam a presunção de preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.